Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REGRA DOS ARTIGOS 139, II E IV C/C 772 E 774, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atual Código de Processo Civil propõe um tratamento isonômico das partes, bem como uma maior colaboração entre os sujeitos do processo, como se pode notar, por exemplo, da leitura dos artigos. 6o e 7o do referido diploma legal. 1.2. Não por acaso, o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 1.3. O referido requerimento encontra respaldo na lei processual vigente, além de ir ao encontro do princípio da cooperação, que foi prestigiado pelo atual Código de Processo Civil.
2. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa-fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.